Tribunal: STJ
Processo: 0370736-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038305 - SP (2025/0370736-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE AMARILDO RAFAEL OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, acusado de descumprir medidas protetivas de urgência no contexto
de violência doméstica e familiar.
2. A defesa alega desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena e regime a
serem fixados, ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e possibilidade de substituição
por medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do
agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com
fundamentação idônea e concreta; (ii) analisar se há ilegalidade que justifique a revogação da
custódia cautelar; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a
integridade física e psicológica da vítima, diante de condutas graves e reiteradas do agravante,
incluindo ameaças, perseguições e descumprimento de medidas protetivas.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe, de forma clara e individualizada, os indícios
de autoria e materialidade, bem como o risco atual representado pelo agravante, especialmente
diante da reincidência de comportamentos violentos contra a vítima.
6. As instâncias ordinárias destacaram que a custódia é imprescindível para evitar a reiteração de
crimes e preservar a eficácia das medidas protetivas, sendo insuficientes medidas cautelares
diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA52863947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 6da6c44a-e12e-4483-894b-92de11f277e7

7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública
e proteger a integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de descumprimento
de medidas protetivas no contexto de violência doméstica.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade
de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a proteção da
vítima e a eficácia das medidas protetivas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213.335/MG, Min. Carlos Cini Marchionatti,
Quinta Turma, julgado em 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 994.667/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52863947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 6da6c44a-e12e-4483-894b-92de11f277e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038305 - SP (2025/0370736-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE AMARILDO RAFAEL OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, acusado de descumprir medidas protetivas de urgência no contexto
de violência doméstica e familiar.
2. A defesa alega desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena e regime a
serem fixados, ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e possibilidade de substituição
por medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do
agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com
fundamentação idônea e concreta; (ii) analisar se há ilegalidade que justifique a revogação da
custódia cautelar; e (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a
integridade física e psicológica da vítima, diante de condutas graves e reiteradas do agravante,
incluindo ameaças, perseguições e descumprimento de medidas protetivas.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe, de forma clara e individualizada, os indícios
de autoria e materialidade, bem como o risco atual representado pelo agravante, especialmente
diante da reincidência de comportamentos violentos contra a vítima.
6. As instâncias ordinárias destacaram que a custódia é imprescindível para evitar a reiteração de
crimes e preservar a eficácia das medidas protetivas, sendo insuficientes medidas cautelares
diversas da prisão.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública
e proteger a integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de descumprimento
de medidas protetivas no contexto de violência doméstica.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade
de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a proteção da
vítima e a eficácia das medidas protetivas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213.335/MG, Min. Carlos Cini Marchionatti,
Quinta Turma, julgado em 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 994.667/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE AMARILDO RAFAEL
contra a decisão de fls. 141-148, e-STJ, que não conheceu do
OLIVEIRA JUNIOR
habeas corpus
.
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de que a
prisão preventiva é desproporcional em face de eventual pena e regime a serem fixados, sendo
possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sustentando que a decisão
estaria fundada na gravidade abstrata, e afirma que as mensagens usadas como suporte para a
imputação não conteriam ameaças, que tudo decorreu de imaturidade em relacionamento de 20
anos, e que o agravante é primário, tem residência fixa e emprego lícito, além de ser o responsável
financeiro por filho universitário.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão
preventiva ou substituí-la por cautelares diversas, nos termos do
do CPP, por serem
art. 319
suficientes e adequadas ao caso.
.
É o relatório
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
rdem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
decretada para garantia da o
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Ademais, consoante o disposto no
da
(a Lei Maria da Penha),
art. 20
Lei 11.340/2006
"em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação da autoridade policial".
Ressalte-se, ainda, que, conforme o
III, do CPP, se o crime envolver violência
art. 313,
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência".
A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Tribunal de origem sob os seguintes
fundamentos:

Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

"[...] No caso vertente, a prova da materialidade do crime está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 4/6), pelos das mensagens (fls. 14/34) e demais prints
provas carreadas aos autos.
Quanto aos indícios suficientes de autoria, está suficientemente demonstrada por meio
do termo de declaração da vítima (fls. 8/9 dos autos originários).
A decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 49/53 dos autos originários) está
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito sob o seguinte argumento:

“(...) Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial (fls.
01/03) e ratificado pela representante do Ministério Público (fls. 40/43) em desfavor do
denunciado JOSE AMARILDO RAFAEL OLIVEIRA JUNIOR, por descumprimento de
medidas protetivas de urgência.
Conforme se observa dos autos, após a vítima ter noticiado que havia sido ameaçada
pelo averiguado, foram deferidas medidas protetivas em seu favor no processo no
1519248-22.2025.8.26.0576, tendo o autor sido devidamente intimado acerca de tais
no dia
(fl. 33 autos referentes às cautelares).
medidas
25/06/2025
Apesar disso, vê-se pelas declarações da vítima (fls. 08/09) que o investigado, seu ex-
companheiro, vem descumprindo as medidas protetivas, pois, segundo ela, o autor
constantemente manda mensagens à ofendida, algumas com cunho ameaçador e
persecutório. Além disso, o investigado teria encaminhado vídeo íntimo ao atual
. Tais condutas
companheiro da vítima, gravação esta não autorizada pela ofendida
vêm deixando a vítima aterrorizada, retirando-lhe a paz e a tranquilidade.
Observo, inicialmente, que os delitos supostamente praticados pelo investigado
(descumprimento de medida protetiva
-A da LMP) autorizam a prisão preventiva
art. 24
(art. 20
, mormente quando a medida é necessária para garantir o
Lei no 11.340/2006)
cumprimento de medidas protetivas de urgência previamente impostas ( III
do
art. 313,
CPP).
Assim, o pedido de prisão deve ser deferido em face da existência de prova da
materialidade das infrações e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos
legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 do CPP). Com efeito, os documentos
acostados aos autos e os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial (declarações
da vítima fls. 08/09 e mídias fl. 11/34) comprovam a existência das infrações penais,
bem como indicam a participação do investigado na prática do delito no âmbito das
relações domésticas. Em relação aos requisitos cautelares, o relato de ameaças
anteriores reiteradas, mesmo após o chamamento da polícia, e principalmente o
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (por diversas vezes) aplicadas
em favor da ofendida, justificam a segregação cautelar para garantir a ( aplicação da
CPP).
lei penal e garantir a integridade física e psicológica da ofendida do
art. 312
(...)
Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (
do CPP e
da
art. 319
art. 22
não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não
Lei no 11.340/2006)
seriam suficientes para impedir a reiteração criminal (art. 282, §6o do CPP). Da
mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam, até o
momento, a existência das excludentes previstas nos incisos do
do Código Penal
art. 23
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

(estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício
regular de direito -
parágrafo único c/c
do CPP).
art. 310,
art. 314
Diante de tais circunstâncias, e considerando que restou suficientemente demonstrado
que as medidas protetivas anteriormente concedidas não estão sendo capazes demanter
o acusado afastado da vítima, DEFIRO o pedido formulado e, por conseguinte,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado JOSE AMARILDO RAFAEL
OLIVEIRA JUNIOR, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos
do Código de Processo Penal, e
da
(...)” (fls. 49/53 - dos
art. 20,
Lei no 11.340/2006.
autos originários).

A custódia cautelar, em princípio, está devidamente fundamentada na gravidade
concreta dos delitos e nas circunstâncias do caso concreto, pois a soltura do colocará em
risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se podendo assegurar
que, caso responda ao processo em liberdade, ele não irá se evadir ou reiterar as
condutas delitivas já praticadas, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar
a futura aplicação da lei penal, bem como para proteção da integridade física e
psicológica da vítima.
(...) Quanto à alegação Defensiva de que a custódia cautelar se afigura mais gravosa que
eventual regime inicial de cumprimento a ser fixada em caso de condenação, é sabido
que a concreta aplicação da pena é um exercício que compete ao magistrado por ocasião
da prolação da sentença, após devidamente analisado o conjunto probatório, sendo certo
que tal análise é inviável de ser realizada nesta estreita via do writ.
(...)
No mesmo sentido ponderou a D. Procuradoria-Geral de Justiça, em prestimoso parecer:

“(...) A ordem, “data venia”, há de ser denegada A decisão que decretou a prisão
preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos
extraídos dos autos. Restou comprovado que, mesmo após regularmente intimado das
medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o paciente reiterou condutas
ameaçadoras, perseguições e divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento,
colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. O juízo de origem
destacou, de forma clara, a presença dos requisitos do
do CPP, especialmente
art. 312
o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a efetividade das medidas
protetivas, que se mostraram ineficazes diante do comportamento do paciente. (...)
Após a decretação, foi oferecida denúncia em face do paciente, imputando-lhe
condutas tipificadas no artigo 218-C, § 1o, e artigo 216-B, c.c. o artigo 61, II, "f", do
Código Penal, e artigo 24-A da
c.c. o artigo 71 (várias vezes) do
Lei no 11.340/06,
Código Penal,2 que foi devidamente recebida;3 o que somente robusteceu a medida
constritiva. Ora, em virtude da necessidade de garantir a integridade da vítima, “O
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na
explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a
Lei n. 11.340/2006
decretação da prisão nos termos do
do Código de Processo Penal”.
art. 313, inciso III,
4 Finalmente, é oportuno registrar que o Estado tem o dever
art. 313, inciso III,
constitucional de proteger os direitos fundamentais das vítimas de violência doméstica,
sendo legítima a imposição de restrições ao agressor para garantir a segurança da
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

ofendida e eventual “desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser
aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à
possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso
seja proferido édito condenatório”.5 Diante do exposto, o parecer é pela denegação da
ordem (...)” (fls. 108/112).

Dessa forma, cabe reconhecer que,
remanesce o mesmo panorama que
prima facie,
ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, revelando-se inviável a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
inadequadas ao caso em comento." (e-STJ, fls. 97-105 - destaques no original).

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, especialmente para resguardar a
integridade física e psíquica da vítima, eis que foram deferidas medidas protetivas em seu favor,
sendo que, mesmo depois de devidamente intimado, “o investigado, seu ex-companheiro, vem
descumprindo as medidas protetivas, pois, segundo ela, o autor constantemente manda mensagens
à ofendida, algumas com cunho ameaçador e persecutório. Além disso, o investigado teria
encaminhado vídeo íntimo ao atual companheiro da vítima, gravação esta não autorizada pela
ofendida. Tais condutas vêm deixando a vítima aterrorizada, retirando-lhe a paz e a tranquilidade”.
Importante ressaltar a existência de "relato de ameaças anteriores reiteradas, mesmo
após o chamamento da polícia, e principalmente o DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS (por diversas vezes) aplicadas em favor da ofendida" (e-STJ, fls. 68-69).
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Frans Lopes Vieira contra decisão que indeferiu
liminarmente o recurso ordinário em
o qual buscava a revogação de sua
habeas corpus,
prisão preventiva. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante, ausência de
fundamentação concreta para a prisão preventiva e fragilidade probatória, baseada
exclusivamente na palavra da vítima. Requer a reconsideração da decisão monocrática
ou a submissão do feito à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante configura
hipótese legal de flagrância nos termos do do CPP; (ii) analisar se a prisão art. 302
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

preventiva foi decretada com fundamentação idônea e concreta; (iii) definir se há
ilegalidade que justifique a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e
proteger a integridade física da vítima, diante de condutas graves, reiteradas e com
potencial lesivo concreto, evidenciadas por ameaças, dano qualificado e
descumprimento de medidas protetivas.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe, de forma clara e individualizada,
os indícios de autoria e materialidade, bem como o risco atual representado pelo
agravante, especialmente diante da reincidência de comportamentos violentos contra a
vítima.
5. As instâncias ordinárias destacaram que a custódia é imprescindível para evitar a
reiteração de crimes e preservar a eficácia das medidas protetivas, não sendo suficientes
medidas cautelares diversas da prisão.
6. O
não é meio idôneo para exame aprofundado de provas ou
habeas corpus
reavaliação da narrativa fática, sendo incabível seu uso para discutir a absolvição ou a
desclassificação de condutas.
7. A decisão agravada está amparada na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a
qual é legítima a prisão preventiva diante de descumprimento de medida protetiva e
risco à integridade da vítima.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no RHC n. 213.335/MG,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
);
21/5/2025,
26/5/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. DESCUMPRIMENTO DE
HABEAS CORPUS
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANITR A ORDEM
PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA
VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do
mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática
habeas corpus,
dos crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, e de
descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima,
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, mesmo
ciente das medidas protetivas, que impunham o seu distanciamento da vítima, a abordou
em via pública, oportunidade na qual proferiu xingamentos e ameaças verbais.
4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que
"Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia
Lei no 11.340/2006,
provisória." (HC n. 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09
/2019, p.
.
02/10/2019)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução
art. 319
do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e
ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em
salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na
aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do
processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena
será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento."
(HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
21/5/2025.
).

Importa consignar que, consoante reiterado entendimento desta Corte, eventuais
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC
4/10/2022,
0/10/2022;
n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
.
15/12/2022)
Resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que,
além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua aplicação
não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo ora
agravante.
Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

E o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do
réu não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o
acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal
discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 409.594/PR,
3/10/2017,
11/10/2017;
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
3/10/2017,
9/10/2017.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52028517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:15
Código de Controle do Documento: cff1af86-f3d7-4b9c-b282-643116ca25fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.305 / SP
Número Registro: 2025/0370736-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15192482220258260576 15225246120258260576 22511364720258260000 41012602025
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS ALIPIO GALERA
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE AMARILDO RAFAEL OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE AMARILDO RAFAEL OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52845455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:21
Código de Controle do Documento: d5219814-e24a-46f3-9eae-be493ffdad29

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:21
Código de Controle do Documento: d5219814-e24a-46f3-9eae-be493ffdad29